Tribunal: TJES
Processo: 5001112-22.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Anulação e Correção de Provas / Questões; Classificação e/ou Preterição; Concurso Público / Edital; Concurso para servidor; Curso de Formação; Inscrição / Documentação; Prova de Títulos
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001112-22.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CASSIO LEANDRO FRAUCHES DE SOUZA
AGRAVADO: DIRETOR PRESIDENTE DO IASES e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO

DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO

Nº 5001112-22.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CASSIO LEANDRO FRAUCHES DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por
CASSIO LEANDRO FRAUCHES DE SOUZA
, face a decisão que indeferiu seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela em sede de mandado de segurança, manejado face ao Diretor Presidente do IASES e ao Presidente da Comissão Julgadora do Processo Seletivo do IASES - Edital 05/2019 -, em que visava a suspensão de decisão que rejeitou certificado de curso realizado pelo Recorrente, excluindo-o do certame para o qual foi aprovado no cargo de assistente jurídico socioeducativo.

Afirma o Recorrente que a rejeição do certificado de conclusão de curso se deu de modo equivocado e sem fundamentação, ao arrepio das regras editalícias, afirmando que o curso em questão revela-se compatível com o cargo em disputa e a sua formação profissional exigida (Direito).

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Em contrarrazões, afirma, em suma, a Agravada que a assistência social e a reabilitação de dependentes químicos, objeto do curso apresentado pelo Agravante, refogem ao âmbito de atuação do cargo de Assistente Jurídico Socioeducativo.

Face a decisão inicial, manejou o Recorrente agravo interno, argumentando, em síntese, que o Edital não faz menção a qual curso deva ser correspondente ao cargo, afirmando, ainda, que ao contrário do que fundamentam “todas as decisões parcas, equivocadas, curtas, estritas e sem atenção da leitura correta”,
o curso
exigido
pode ser no âmbito da formação profissional do candidato,
podendo ser cursos que tenham ligação com sua capacitação profissional, o que na área do Direito, seria amplo, a revelar que o certificado apresentado seria funcional e compatível com o cargo em disputa. Afirma que o maior índice de menores infratores e suas contravenções penais é relacionado às drogas e sua dependência, adicionando que tratam-se de jovens sem estrutura familiar, necessitados de assistência social.

Contrarrazoa o Agravo interno a Recorrida, reafirmando os argumentos já citados, dizendo que o agravo interno revela-se uma reprise do Agravo de instrumento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO

DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO

Nº 5001112-22.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CASSIO LEANDRO FRAUCHES DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V O T
O

Cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por
CASSIO LEANDRO FRAUCHES DE SOUZA
, face a decisão que indeferiu seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela em sede de mandado de segurança, manejado face ao Diretor Presidente do IASES e ao Presidente da Comissão Julgadora do Processo Seletivo do IASES - Edital 05/2019 -, em que visava a suspensão de decisão que rejeitou certificado de curso realizado pelo Recorrente, excluindo-o do certame para o qual foi aprovado no cargo de assistente jurídico socioeducativo.

Afirma o Recorrente que a rejeição do certificado de conclusão de curso se deu de modo equivocado e sem fundamentação, ao arrepio das regras editalícias, afirmando que o curso em questão revela-se compatível com o cargo em disputa e a sua formação profissional exigida (Direito). Aduz que o Edital não faz menção a qual curso deva ser correspondente ao cargo, afirmando, ainda, que ao contrário do que fundamentam “todas as decisões parcas, equivocadas, curtas, estritas e sem atenção da leitura correta”,
o curso
exigido
pode ser no âmbito da formação profissional do candidato,
podendo ser cursos que tenham ligação com sua capacitação profissional, o que na área do Direito seria amplo, a revelar que o certificado apresentado seria funcional e compatível com o cargo em disputa. Afirma que o maior índice de menores infratores e suas “contravenções penais” é relacionado às drogas e sua dependência, adicionando que tratam-se de jovens sem estrutura familiar, necessitados de assistência social.

Pois bem. No caso dos autos, o Impetrante-Agravante fora aprovado em 3º lugar para o cargo de Assistente Jurídico Socioeducativo em concurso público aberto pelo IASES - Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo. Suas razões dão conta de que, como requisito para o cargo, apresentou certificado de conclusão de curso de 200 horas, que fora rejeitado pela Comissão do certame por não guardar relação típica com o cargo em disputa e não revelar congruência com a formação profissional exigida (Direito).

O Juízo
a quo
negou o pleito liminar por não vislumbrar de imediato, a ilegalidade da Administração na rejeição do certificado apresentado, aduzindo que o curso em referência seria voltado à área da Assistência Social e não do Direito, e ainda, que seu conteúdo programático não se relaciona com a área de conhecimento do cargo em questão.

A análise do Edital, em seu item 9.9.2, revela que, entre outros requisitos, deveria o candidato apresentar certificado de conclusão de “
Curso com duração superior ou igual a 180 horas
na
área
de conhecimento correspondente ao cargo em disputa e/ou no
âmbito
da formação profissional
”.

A suprir tal exigência, apresentou o Recorrente documentação referente a curso denominado “
A Assistência Social e a Reabilitação com Dependentes Químicos”, tendo como conteúdo programático
:
1)
reabilitação de dependentes químicos;
2)
atuação em campanhas, eventos e situações de informações e esclarecimentos da comunidade;
3)
atuação em programas de redução da demanda de drogas e redução de danos;
4)
recuperação e reabilitação, tratamento, recuperação e reinserção;
5)
atuação ao apoio;
6)
suporte e diagnostico;
7)
atuação na operacionalização do processo terapêutico.

Nesse contexto, com sede em uma cognição sumária, está a me parecer que o curso que deu ensejo ao certificado apresentado pelo Agravante encontra-se relacionado à área da Assistência Social e não à área Jurídica, muito embora a tangencie.

Conforme asseverei em minha manifestação inicial nestes autos, está a me parecer que o Edital propõe-se a exigir a
realização de curso na área de conhecimento e no campo de formação profissional
, o que, no caso concreto, considerado o cargo de “Assistente Jurídico” guarda estreita relação com o Direito, fugindo ao âmbito intelectivo da assistência social.

Desta feita, ao contrário do que procura fazer crer o Agravante em sua peça recursal, creio, em trato perfunctório, frise-se, que a exigência editalícia
não se relaciona com as funções inerentes ao cargo e seu
espectro
de atuação,
mas, sim,
volta-se à área de formação profissional e à área de conhecimento do cargo
, o que, para o cargo de assistente jurídico, resumem-se à ciência jurídica, para o que o curso apresentado, inerente à Assistência Social, não me parece pertinente, à primeira vista.

Em outras palavras, creio que, a despeito das funções previstas para o cargo, a exigência do curso volta-se à área de conhecimento/formação própria do Assistente Jurídico, que é o Direito, para o que não me parece corresponder o curso no âmbito da assistência social, com foco na dependência química, ainda que tal tema, em alguns pontos, tangencie a ciência jurídica e ainda que se possa ver certa margem de correspondência nas funções do cargo, pois este não foi o intuito da previsão editalícia, isto é,
a eventual e possível aplicabilidade de certa parte do curso
apresentado
nas funções previstas para o cargo, não parece ter sido
o mote vertido no
edital.

Outras não foram as razões expostas pelos Juízo a quo ao indeferir o pedido liminar, o que me leva, neste momento, a dizer não estarem satisfatoriamente demonstrado os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela nos termos requeridos, eis que não vislumbro no caso concreto a probabilidade do direito reclamado, mostrando-se, portanto, inviável, neste momento, expressar imediato entendimento diverso daquele firmado na decisão recorrida.

Por fim, cumpre aclarar que a presente medida não encerra a lide, que há de ver-se submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa para uma análise extensa e aprofundado da realidade da lide, ao que certamente estará atento o Juízo a quo para analisar com afinco o caso do autor.

Desta feita, conheço mas NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

De consequência, julgo prejudicado o agravo interno manejado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO

DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO

Nº 5001112-22.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CASSIO LEANDRO FRAUCHES DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. REQUISITO. CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO EM CURSO NA ÁREA DE CONHECIMENTO CORRESPONDENTE AO CARGO EM DISPUTA E/OU NO ÂMBITO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL. CARGO DE ASSISTENTE JURÍDICO SOCIOEDUCATIVO. DIREITO. CERTIFICADO APRESENTADO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I -
O curso que deu ensejo ao certificado apresentado pelo Agravante encontra-se relacionado à área da Assistência Social e não à área Jurídica, muito embora a tangencie.

II -
O Edital propõe-se a exigir a realização de curso na área de conhecimento e no campo de formação profissional, o que, no caso concreto, considerado o cargo de “Assistente Jurídico” guarda estreita relação com o Direito, fugindo ao âmbito intelectivo da assistência social.

III
-
A despeito das funções previstas para o cargo, a exigência do curso volta-se à área de conhecimento/formação própria do Assistente Jurídico, que é o Direito, para o que não me parece corresponder o curso no âmbito da assistência social, com foco na dependência química, ainda que tal tema, em alguns pontos, tangencie a ciência jurídica e ainda que se possa ver certa margem de correspondência nas funções do cargo, pois este não foi o intuito da previsão editalícia, isto é, a eventual e possível aplicabilidade de certa parte do curso apresentado nas funções previstas para o cargo, não parece ter sido o mote vertido no edital.

I
V -
Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.